Tribunal: STF
Processo: RHC 189712
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que denegou a ordem no HC 581.050/SP (págs. 27-30 do vol. 3).
    O recurso é inviável, no entanto. Isso porque é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    No mesmo sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 121.834/SP, RHC 121.495/SP e RHC 123.846/DF, todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; RHC 144.668/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; RHC 116.544/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; entre outros.
    Isso posto, nego seguimento a este recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator